Tribunal: TJPA
Processo: 0803133-59.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11861 - Combustíveis e derivados
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803133-59.2019.8.14.0301

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: PARC PARADISO CONDOMINIO RESORT

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FORNECIMENTO DE GLP. PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE PREVISTA NO ART. 337, §2º, DO CPC. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 1.012, §1º, V, DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO APÓS PRÉVIA APROVAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA INSTALADO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO IMPUTÁVEL AO CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e indenização por danos materiais, para declarar a inexistência de descumprimento contratual por parte do autor, reconhecer a inexigibilidade de multa contratual no valor de R$ 96.663,83, condenar a ré ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 19.946,60, confirmar tutela provisória para impedir medidas de cobrança relacionadas ao débito discutido e impor à requerida o pagamento das verbas sucumbenciais. Houve, ainda, interposição de agravo interno contra decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão:
(i)
saber se há coisa julgada capaz de impedir a apreciação do mérito da demanda;
(ii)
verificar a correção da decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, diante da confirmação da tutela provisória;
(iii)
definir a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese;
(iv)
apurar a legitimidade da suspensão do fornecimento de GLP e da rescisão contratual promovidas pela fornecedora;
(v)
examinar a exigibilidade da multa contratual decorrente da ruptura do vínculo; e
(vi)
aferir a subsistência da condenação ao pagamento de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de coisa julgada deve ser rejeitada, por ausência de demonstração inequívoca da identidade de partes, pedido e causa de pedir exigida pelo art. 337, §2º, do CPC, inexistindo comprovação de decisão transitada em julgado apta a impedir o exame da controvérsia.

4.

É correto o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo quando a sentença confirma tutela provisória anteriormente concedida, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC, não estando presentes os requisitos autorizadores da concessão excepcional de efeito suspensivo previstos no §4º do mesmo dispositivo legal.

5.

Independentemente da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a solução da controvérsia encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, aplicáveis também às relações contratuais disciplinadas pelo Código Civil.

6.

Evidenciado que a fornecedora realizou avaliação técnica prévia e implantou o sistema de fornecimento de GLP, revela-se incompatível com os deveres anexos de lealdade e cooperação a posterior imputação exclusiva ao contratante de irregularidades estruturais anteriormente cognoscíveis, culminando na interrupção do serviço e na rescisão contratual.

7.

A cláusula penal pressupõe inadimplemento atribuível à parte penalizada. Ausente comprovação de culpa do condomínio pela extinção da relação contratual, mostra-se inexigível a multa contratual cobrada.

8.

Demonstrados os prejuízos materiais decorrentes da necessidade de contratação de solução alternativa após a interrupção indevida do fornecimento, impõe-se a manutenção da condenação indenizatória.

9.

Inexistindo elementos aptos a desconstituir os fundamentos da sentença, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno conhecido e desprovido. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios recursais majorados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da tríplice identidade entre demandas afasta o reconhecimento da coisa julgada material.
2. A confirmação de tutela provisória na sentença autoriza o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC, salvo demonstração dos requisitos previstos no §4º do mesmo dispositivo.
3. Viola os deveres decorrentes da boa-fé objetiva a conduta da fornecedora que, após prévia aprovação técnica e início da execução contratual, atribui exclusivamente ao contratante a responsabilidade por exigências estruturais anteriormente cognoscíveis, promovendo a interrupção do serviço e a rescisão do contrato.
4. A inexigibilidade da multa contratual decorre da ausência de inadimplemento imputável à parte contra quem se pretende exigir a penalidade.
5. Comprovados os prejuízos materiais decorrentes da interrupção indevida da prestação contratual, subsiste o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §2º, 1.012, §1º, V, §4º, e 85, §11; Código Civil, arts. 113, 187, 421 e 422.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
Agravo Interno
e
Apelação,
nos
termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Há, nos autos,
Agravo Interno
(ID 35241290),
conhecido
por cumprir seus pressupostos de admissibilidade recursal. O seu julgamento será
absorvido
pelo julgamento da presente Apelação.

Recurso de Apelação
conhecido
e
recebido
(ID 34199442).

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.
contra sentença prolatada, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e indenização por danos materiais, pela MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Referida sentença (ID 31020002.) julgou procedentes os pedidos formulados por Parc Paradiso Condomínio Resort, para declarar a inexistência de descumprimento contratual por parte do autor; declarar a inexigibilidade do débito correspondente à multa contratual no valor de R$ 96.663,83; condenar a requerida ao pagamento de R$ 19.946,60, a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, determinando a abstenção de inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos, protesto ou qualquer outro meio de cobrança relativamente ao débito declarado inexigível; e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas
razões recursais
(ID 31020014),
a
apelante sustenta preliminar de coisa julgada, ao argumento de que a controvérsia já teria sido apreciada na Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança nº 0807970-60.2019.8.14.0301;
a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por não se tratar de relação de consumo;
a
legitimidade da suspensão do fornecimento e da rescisão contratual, em razão da existência de irregularidades técnicas nas instalações do condomínio, apontadas em laudos especializados e incompatíveis com normas de segurança;
a
culpa exclusiva do condomínio apelado pelo desfazimento do vínculo contratual;
a
validade e exigibilidade da multa contratual cobrada;
a
inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil aptos a justificar a condenação em danos materiais; e, subsidiariamente,
a
redução do montante indenizatório. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de coisa julgada ou, sucessivamente, a reforma integral da sentença.

Em
contrarrazões
(ID 31020019), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que inexiste coisa julgada apta a impedir o exame do mérito da presente demanda; que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor; que a apelante possuía conhecimento prévio das condições estruturais do empreendimento quando celebrou o contrato; que a posterior exigência de adequações estruturais, sob pena de suspensão do serviço, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico; que a rescisão contratual decorreu de ato imputável exclusivamente à fornecedora; e que os danos materiais reconhecidos na sentença encontram-se devidamente comprovados.

Consta, ainda,
Agravo Interno
(id 35241290) interposto pela apelante contra a decisão monocrática (id 34199442) que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC. Em contrarrazões (id 36367131), o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De início, registro que o julgamento do mérito da presente apelação
absorve
o exame do
Agravo Interno.

O Agravo Interno interposto pela
Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.
insurge-se contra a decisão monocrática que recebeu a apelação apenas no
efeito devolutivo
, com fundamento no art. 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão de a sentença ter confirmado tutela provisória anteriormente deferida.

Sustenta a agravante que a tutela provisória confirmada pela sentença limitou-se à determinação de abstenção de inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, não alcançando os demais capítulos da sentença, especialmente aqueles relativos à declaração de inexigibilidade do débito e à condenação ao pagamento de danos materiais. Defende, assim, a concessão de efeito suspensivo parcial à apelação, ao menos quanto às condenações pecuniárias, alegando risco de prejuízo decorrente da instauração do cumprimento de sentença.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Preceitua o art. 1.012, §1º, V, do CPC:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V – confirmar, conceder ou revogar tutela provisória."

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida
confirmou expressamente a tutela provisória anteriormente deferida
, determinando que a requerida se abstivesse de promover inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, efetuar protesto ou adotar quaisquer medidas de cobrança relativas ao débito discutido nos autos.

Configurada a hipótese legal prevista no dispositivo acima transcrito, mostra-se correta a decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo.

Além disso, embora o art. 1.012, §4º, do CPC admita a atribuição de efeito suspensivo à apelação, exige-se, para tanto, a demonstração da
probabilidade de provimento do recurso
ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de
risco de dano grave ou de difícil reparação
. No presente caso, a agravante não logrou demonstrar a presença desses requisitos.

A alegação de que poderá sofrer prejuízo financeiro em decorrência do eventual cumprimento provisório da sentença não se revela suficiente, por si só, para justificar a excepcional concessão do efeito suspensivo. Trata-se de consequência processual inerente ao regime jurídico estabelecido pelo próprio legislador para as hipóteses previstas no
art. 1.012, §1º, do CPC,
inexistindo demonstração concreta de dano grave, irreparável ou de difícil reparação.

De igual modo, os argumentos deduzidos no Agravo Interno não evidenciam, nesta análise estritamente voltada ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, probabilidade manifesta de provimento da apelação capaz de afastar a regra legal de imediata eficácia da sentença.

Ante o exposto, impõe-se a
negativa de provimento
do Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo.

Na sequência, deliberando sobre o recurso de apelação, importa destacar que suas razões submetem a esta Turma a análise sobre
a
existência de coisa julgada;
a
incidência do Código de Defesa do Consumidor;
a
legitimidade da suspensão do fornecimento de GLP e da subsequente rescisão contratual;
a
exigibilidade da multa contratual; e
a
subsistência da condenação por danos materiais.

A preliminar de
coisa julgada
não merece acolhimento.

Embora a apelante alegue identidade entre a presente demanda e a Ação nº 0807970-60.2019.8.14.0301, não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, a presença inequívoca dos requisitos previstos no
art. 337, §2º, do CPC
(as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido).

Além disso, a própria apelante afirma que houve pronunciamento do Tribunal reconhecendo a incompetência do juízo originário e anulando a sentença proferida naquele feito, circunstância que enfraquece a alegação de formação de coisa julgada material sobre a matéria discutida.

Ausente demonstração segura acerca da tríplice identidade entre ações e da existência de decisão transitada em julgado apta a impedir a apreciação do mérito
, rejeito a preliminar.

Quanto a alegação da
incidência do Código de Defesa do Consumidor,
a sentença reconheceu a existência de relação de consumo, entendendo que o condomínio figurou como destinatário final do serviço prestado.

Ainda que exista divergência jurisprudencial acerca da matéria, a eventual inaplicabilidade do CDC, por si só, não conduz automaticamente à reforma da sentença, porquanto os fundamentos adotados pelo juízo de origem também se apoiaram em princípios gerais da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, igualmente incidentes nas relações regidas pelo Código Civil.

Assim, a controvérsia deve ser examinada, sobretudo, sob a ótica da regularidade da conduta contratual adotada pela apelante.

A apelante sustenta, ainda, que a
suspensão do fornecimento
decorreu da constatação de irregularidades técnicas incompatíveis com as normas de segurança.

Entretanto, conforme consignado na sentença, a contratação foi precedida de avaliação técnica e da própria implantação do sistema de fornecimento pela empresa ré, circunstância que revela prévio conhecimento acerca das condições estruturais existentes.

Nesse contexto, mostra-se juridicamente relevante o fundamento adotado pelo juízo de origem no sentido de que a fornecedora, após ter aprovado a viabilidade do fornecimento e iniciado a execução contratual, não poderia transferir integralmente ao consumidor os ônus decorrentes de exigências estruturais cuja necessidade lhe era anteriormente cognoscível.

A conduta posteriormente adotada, consistente na interrupção do serviço e imputação exclusiva de inadimplemento ao condomínio, mostra-se incompatível com os deveres anexos de lealdade, cooperação e confiança decorrentes da boa-fé objetiva.

Embora a apelante tenha apresentado laudos técnicos indicando a necessidade de adequações, tais elementos não se revelam suficientes, por si sós, para afastar a conclusão de que houve falha na condução da relação contratual, especialmente diante do contexto fático reconhecido na sentença.

Nesse diapasão, reconhecida a inexistência de culpa do condomínio pela ruptura contratual, correta a declaração de inexigibilidade da multa rescisória no valor de R$ 96.663,83.

A cláusula penal pressupõe inadimplemento imputável à parte contra quem se pretende exigir a penalidade, circunstância não evidenciada nos autos.

A condenação ao pagamento de
danos materiais
decorreu dos gastos suportados pelo autor em razão da necessidade de contratação de solução alternativa após a interrupção do fornecimento.

A apelante limita-se a reiterar a licitude de sua conduta, sem infirmar especificamente a comprovação do prejuízo reconhecido pelo juízo de origem.

Mantida a conclusão acerca da responsabilidade da fornecedora pelo desfazimento irregular da relação contratual, subsiste, igualmente, o dever de reparar os danos materiais comprovadamente suportados pela parte autora.

Diante desse cenário, verifica-se que os fundamentos recursais não são suficientes para desconstituir as conclusões alcançadas pelo juízo de primeiro grau, que apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as consequências jurídicas decorrentes da controvérsia estabelecida entre as partes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Outrossim,
julgo improvido o Agravo Interno
, pelas razões já expostas.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em
2% (dois por cento)
sobre a base anteriormente estabelecida, observados os limites legais.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026